Tribunal: STF
Processo: RHC 220106
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 749.067/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. AGRAVANTE RECONHECIDA COM BASE EM AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 42)



    O recorrente narra (eDOC 45) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que foi considerado reincidente por ação penal cuja condenação ainda não teria transitado em julgado à época do crime. (p. 6)



    Afirma que deve ser-lhe reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, negada unicamente pelo fato da reincidência (p. 7), que também refletiu na fixação do regime inicial de cumprimento. (p. 17)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que aguarde em regime aberto o cumprimento da pena, a incidência da causa de redução do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 no patamar de 2/3, a fixação do regime aberto e a “permuta legal”, ou, alternativamente, para que seja a pena aplicada no mínimo legal e fixado o regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    A certidão de antecedentes penais do recorrente (expedida em 22.11.2019), que, segundo remissão expressa da sentença (eDOC 4, p. 9), foi utilizada para caracterizar sua reincidência, encontra-se no eDOC 13, p. 5. Nela consta como última anotação do feito 0001201-95.2015.8.26.0262 a sentença condenatória pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/2006, em 17.5.2017.



    Na falta de anotação quanto ao trânsito em julgado da condenação não deveria, efetivamente, o juízo de origem haver considerado o réu reincidente.



    Em consulta ao portal eletrônico do TJSP, constato que o acórdão que negou a apelação defensiva no feito 0001201-95.2015.8.26.0262 foi publicado em 8.3.2019 – depois do fato delituoso, ocorrido em 2.3.2019 (eDOC 7)



    Seguro, portanto, que o réu não era reincidente à época do crime. A sentença condenatória apresenta erro material, quanto ao ponto.



    Deixo de conhecer dos demais pedidos, pois a correção do equívoco ora reconhecido ensejará a necessidade de nova apreciação judicial quanto a esses outros temas.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus, a fim de determinar que o Juízo da 3ª Vara de Itapeva- SP refaça a dosimetria da pena do recorrente a partir da segunda fase, em que não incide a agravante da reincidência, nos autos da Ação Penal 1500059-27.2019.8.26.0622.



    Deverá o juízo de origem informar imediatamente o juízo da execução penal do novo conteúdo do título condenatório.



    Comunique-se.



     Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente